Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-41.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014552-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAILSON VILELA MACHADO - CPF: 840.844.641-04 (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADA EM AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa ambiental, em razão da nulidade do Auto de Infração reconhecida em ação anulatória. A decisão também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Auto de Infração foi anulado por sentença proferida em ação anulatória que reconheceu a incompetência territorial do órgão ambiental estadual para autuar em imóvel localizado no Estado do Pará.

3.

O ente público sustenta que a execução deveria apenas ser suspensa até o trânsito em julgado da ação anulatória e requer a fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal deve ser suspensa ou extinta diante da declaração judicial de nulidade do auto de infração que originou a Certidão de Dívida Ativa; e (ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em execução fiscal extinta por exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida na ação anulatória declarou a nulidade do Auto de Infração e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, retirando a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

4.

Verificado o trânsito em julgado da decisão na ação anulatória, resta prejudicada a pretensão de suspensão da execução fiscal, sendo correta a extinção do processo executivo.

5.

A exceção de pré-executividade foi impugnada pelo exequente e resultou na extinção da execução fiscal, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

6.

A fixação por equidade somente é admitida nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório. Mantém-se o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1% na fase recursal.

Tese de julgamento:
“1. A declaração judicial de nulidade do auto de infração que originou a Certidão de Dívida Ativa afasta a presunção de liquidez e certeza do título e autoriza a extinção da execução fiscal. 2. Não se aplica a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório, devendo ser observado o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 85, §§ 3º, I, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais 4.0 que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado e julgou extinta a execução fiscal n 1014552-41.2023.8.11.0041, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2023210299, referente à multa ambiental imposta pelo Auto de Infração n 123360/2019, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença declarou a nulidade da CDA sob o fundamento de que Auto de Infração foi declarado nulo por sentença proferida na Ação Anulatória n 1001875-64.2025.8.11.0087, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT. O juízo
a quo
reconheceu a incompetência territorial absoluta da SEMA/MT para autuar em imóvel situado no Estado do Pará (Fazenda Ipiranga, município de Altamira/PA), conforme definido pela Ação Cível Originária (ACO) 714 do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a questão limítrofe.

Na Apelação, o Estado de Mato Grosso requer que a sentença seja reformada para determinar apenas a suspensão da Ação de Execução, até que a sentença proferida na Ação Anulatória transite em julgado, diante da prejudicialidade entre as demandas.

Requer, caso mantida a extinção, a redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, alegando que se trata de ação de simples deslinde, sem complexidade, que não demandou maiores intervenções do patrono nem instrução probatória.

O Apelado, em contrarrazões, alega que a nulidade do Auto de Infração já foi declarada judicialmente, constituindo prova robusta e suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA, e não há prejudicialidade externa que justifique suspensão, pois a nulidade já está consolidada por decisão judicial, ainda que sujeita a recurso. Defende que os honorários foram fixados de forma adequada. Requer a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, lastreada na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 2023210299, no valor de R$141.959,78, extraída do Auto de Infração Ambiental n. 123360/2019, lavrado por suposto desmatamento sem autorização do órgão ambiental de uma área de 16,5 hectares de vegetação nativa do imóvel rural denominada Fazenda Ipiranga, localizado no Município de Almira, no Estado de Pará.

Ocorre que referido Auto de Infração foi objeto de Ação Anulatória, processo n. 1001875-64.2025.8.11.0087, cuja sentença declarou a nulidade do Auto de Infração e reconheceu a inexigibilidade do crédito da presente Execução Fiscal, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para: Declarar a nulidade do Auto de Infração nº 123360/2019, do Termo de Embargo nº 109289, do Termo de Apreensão nº 154972 e da multa administrativa aplicada pela SEMA/MT em desfavor do autor; Reconhecer a inexigibilidade do crédito inscrito e objeto da Execução Fiscal nº 1014552-41.2023.8.11.0041, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 /MT; Determinar o levantamento do embargo sobre a Fazenda Ipiranga, situada no município de Altamira/PA.”

Na Execução Fiscal o Apelado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando

a impossibilidade de prosseguimento da execução diante de tais fatos e requerendo o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, da inexigibilidade da CDA e a extinção da execução.

A Exceção foi acolhida pelo juízo
a quo
, que extinguiu a Execução Fiscal.

O Estado de Mato Grosso levanta duas teses recursais: - que não seria caso desse extinguir a Execução, mas apenas de suspendê-la, até o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Anulatória; - os honorários devem ser fixados por equidade.

No que se refere à alegação de que deveria o juízo apenas suspender a execução e aguardar o trânsito em julgado da sentença da ação Anulatória, tal alegação perdeu o objeto, pois, em consulta ao Processo n. 1001875-64.2025.8.11.0087, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da ação anulatória já foi julgado, negando-se provimento, e há certificação do trânsito em julgado.

Portanto, estando o Auto de Infração anulado por sentença transitada em julgado, com declaração de inexigibilidade do crédito da CDA, mostra-se acertada a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Quanto aos honorários fixados, verifica-se que o Apelante impugnou a Exceção de Pré-Executividade, alegando o seu não cabimento e atacando o mérito, pleiteando a rejeição.

Portanto, em se tratando de exceção de pré-executividade que extingue a execução e que foi impugnada pelo exequente, devem ser fixados honorários de sucumbência, com base no valor da execução, conforme a sentença apelada.

Não há que se falar em fixação por equidade, como alega o Apelante, se o valor da causa não é irrisório ou ínfimo, como no caso em tela, cujo valor da execução, no ajuizamento, foi de R$ 141.959,78.

Neste sentido:

“ (...)

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Estabelecida a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, observa-se que o juízo de primeiro grau arbitrou honorários no percentual mínimo de 10% previsto no §3º, I, do art. 85 do CPC, não comportando qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos temos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Portanto, majoro em 1% os honorários na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026